Tribunal: TJDFT
Processo: 0750536-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750536-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PATRICIA AMARAL ARCE AGRAVADO: RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA MANTOVANI ZERBINATTI, IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Patrícia Amaral Arce em face da r. decisão (ID 215497357, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios movida por Rodrigo Mudrovitsch Advogados, indeferiu o pedido de denunciação da lide da empresa Nova Geração Energia Ltda. Nas razões recursais (ID 66661490), alega, em resumo, que o d. Juízo a quo decidiu que há solidariedade entre a Agravante e a empresa denunciada. Salienta que a proposta feita pelo escritório de advogados não indicava quem deveria realizar os pagamentos, se a Agravante ou a sociedade, embora o contrato de prestação de serviços tenha sido assinado pela última. Completa que a solução dada à demanda pode afetar a esfera de direitos daquela sociedade e, por isso, deve-se acolher o pedido para que ela integre a relação jurídica processual, garantindo o direito de regresso da Agravante. Defende que a finalidade principal do instituto da denunciação da lide é assegurar a economia processual e evitar decisões contraditórias, concentrando em um único procedimento a discussão sobre as responsabilidades das partes envolvidas. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia que seja provido este agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, acolhendo-se o pedido de denunciação da lide formulado. Preparo recolhido (ID 66662565). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O instituto da denunciação da lide é previsto nos arts. 125 a 129 do CPC/15 e se destina, sobretudo, às hipóteses em que a celeridade processual será mais bem atendida pela inserção, na relação jurídica processual, daquele contra quem a parte poderá exercer o direito de regresso, caso venha a ser vencida no processo. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória quando houver previsão legal ou contratual de indenização regressiva do vencido, com fulcro no princípio da economia processual. Entretanto, no caso, a plausibilidade do direito não exsurge dos autos. Os documentos juntados, mormente os de ID 206758278, na origem, sugerem que o escritório de advocacia foi contratado especificadamente para a defesa de Maria Patrícia Amaral Arce, denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelos crimes do art. 171, c/c art. 71, por 80 (oitenta) vezes, c/c art. 288, caput, todos do CP, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal (ID 206758278 – pág. 28). Várias defesas pelo escritório de advocacia foram feitas, mas todas em relação à pessoa natural Maria Patrícia Amaral Arce. Assim, deve prevalecer o entendimento do d. Juízo de origem, pois, como bem destacado, “os serviços advocatícios foram prestados efetivamente para a ré, conforme constam na procuração juntada aos autos (ID 206758278, pág. 15)” e, tendo a empresa que se quer denunciar assinado o contrato juntamente com a Agravante, “obrigação de pagar serviços advocatícios, no presente caso, será, no máximo, solidária, o que permite ao requerente escolher contra quem demandará a ação de cobrança” (ID 215497357, na origem). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito de plano. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator